Tribunal: STF
Processo: ARE 1544975
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por APAASFA, Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    “Ação civil pública proposta por entidade protetora de animais. Pretensão de impor aos réus a obrigação de não realizar provas de laços, vaquejadas e outras modalidades que envolvam a perseguição, laço e derrubada de animais. Parcial procedência. Apelação interposta pela corré. Incidente de assunção de competência. Admissibilidade. Presença dos requisitos do artigo 947 do CPC. Matéria relevante. Divergência nas Câmaras de Direito Ambiental desta Eg. Corte. Necessidade de uniformização jurisprudencial. Mérito. Atividades alçadas ao patamar de manifestações culturais e devidamente regulamentadas pela CF (artigo 225, §7º) e por leis federais e estaduais (13.873/2019, 10.519/2002, 10.539/99 e 11.977/2005). Arcabouço normativo pátrio não considera a prática, por si só, “maus tratos”, circunstância esta que deve ser demonstrada no caso concreto. Provas permitidas desde que atendidos todos os requisitos legais. Apelação. Razões recursais acolhidas. Apelada não comprovou qualquer irregularidade nos eventos realizados pela requerida, conforme lhe competia (artigo 373, I, do CPC). Pretensão genérica de proibição, por si só, indevida, nos termos da fundamentação supra. Apelo provido para julgar improcedente a ação. Tese fixada: “As provas de laço, vaquejadas e outras modalidades que impliquem em laçada e derrubada de animais, consideradas manifestações culturais, não são proibidas desde que realizadas de acordo com os requisitos previstos nas leis de regência, vedada a prática de maus tratos”. (Apelação Cível nº 1002838-92.2018.8.26.0445, Grupo de Câmaras de Direito Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Paulo Alcides Amaral Salles, j. 5.10.2023)   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 97 e 225, §1º, VII, da Constituição da República, bem como da Súmula Vinculante 10/STF. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido viola frontalmente o princípio da precaução que impõe que, em caso de incerteza científica, não se pratique a potencialmente atividade danosa, e o princípio da vedação ao retrocesso social, tendo em vista que a inconstitucionalidade das leis que autorizam provas de laço e provas de derrubada. Afirma que as provas que envolvem perseguição, laçada, derrubada e/ou tombamento de animais devem ser vedadas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”  



    Por sua vez, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de, em atendimento à mudança constitucional realizada pelo Congresso Nacional, serem permitidas as práticas desportivas com utilização de animais, desde que atendidos os requisitos legais, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Direito constitucional e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 96/2017. Práticas desportivas com utilização de animais. Manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. Exigência de lei específica garantidora do bem-estar dos animais envolvidos. Constitucionalidade. Improcedência do pedido. I. Caso em exame 1. Ação direta ajuizada contra a Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017, a qual acresceu o § 7º ao art. 225 da Constituição de 1988, que prevê não serem consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais definidas como manifestações culturais registradas como bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão diz respeito a saber se a Emenda Constitucional nº 96/17 ofende cláusula pétrea da Constituição de 1988. III. Razões de decidir 3. As decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal devem ser compreendidas como última palavra provisória, a qual encerra, muitas vezes, apenas uma rodada deliberativa, podendo a questão ser amadurecida dialeticamente entre os Poderes. Após o julgamento da ADI nº 4.983, teve início um nova rodada deliberativa quanto à vaquejada, a qual resultou na aprovação da Emenda Constitucional nº 96/17, espécie legislativa cuja declaração de inconstitucionalidade depende da demonstração de violação de cláusula pétrea, a qual deve ser interpretada restritivamente em tais hipóteses. 4. A Emenda Constitucional nº 96/17 atribuiu estatura constitucional à proteção das práticas culturais esportivas envolvendo animais, conferindo, assim, efetividade ao direito fundamental ao pleno exercício dos direitos culturais. No entanto, ela não descurou do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da vedação à crueldade contra animais, pois não considera legítima qualquer manifestação cultural com animais registrada como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, e – sim e tão somente – aquelas práticas reguladas por lei específica que garanta o bem-estar dos animais envolvidos. IV. Dispositivo 5. O Supremo Tribunal Federal conhece do pedido e o julga improcedente, declarando a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017.” (ADI 5728, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 09/04/2025)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente